Tribunal: TJSP
Processo: 0006054-17.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de progressão ao regime semiaberto. Decisão que indeferiu o pedido, por ausência do requisito subjetivo. Reforma. Exame criminológico com parecer favorável. Laudo psicológico que reconhece a ausência de aspectos comprometedores e/ou impeditivos ao convívio social. Apenado, ademais, que possui atestado de bom comportamento carcerário, não possui

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de progressão ao regime semiaberto. Decisão que indeferiu o pedido, por ausência do requisito subjetivo. Reforma. Exame criminológico com parecer favorável. Laudo psicológico que reconhece a ausência de aspectos comprometedores e/ou impeditivos ao convívio social. Apenado, ademais, que possui atestado de bom comportamento carcerário, não possui faltas disciplinares recentes, além de ter trabalhado durante quase todo o período de custódia. Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos. Decisão reformada. Recurso provido.